Tribunal: TJDFT
Processo: 0724171-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. DÚVIDA QUANTO À EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O extrato bancário, apesar de ser elaborado unilateralmente pela instituição financeira, pode auxiliar a comprovação da contratação de mútuo bancário, notadamente se comprovado a abertura de contrato de conta corrente.
2. Não restando demonstrado de forma induvidosa o ingresso do referido numerário na conta corrente que a parte apelada admite ser de sua titularidade, inviável o reconhecimento da alegada contratação de empréstimo.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.